Tribunal: TJSP
Processo: 0012782-50.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – REAJUSTES SALARIAIS – URV – TEMA No 494 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF – A despeito de a questão acerca da orientação firmada pelo E. STF, em sede Repercussão Geral, no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – REAJUSTES SALARIAIS – URV – TEMA No 494 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF – A despeito de a questão acerca da orientação firmada pelo E. STF, em sede Repercussão Geral, no julgamento do RE no 596.663/RJ (Tema no 494), haver sido agitada apenas no recurso extraordinário interposto pelos apelantes, e, portanto, não estar adstrita ao 'thema decidendum' do recurso de apelação, deve ser observada (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a integral confirmação do anterior entendimento adotado por esta C. Câmara – V. Acórdão proferido em conformidade com a tese fixada pelo E. STF – Manutenção do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.030, V do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012782-50.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
LUIZ DE SOUZA, NILSON FURTADO LEITE, OSMARIO ALVES, JULIO
SIPRIANO, ALVARO PEREIRA PINTAN, COSME ROBERTO BIANCHI, JOSE
MARIA DOS SANTOS, ARGEO FERREIRA, TIRADENTES SOARES MOURA e
WILSON GUIMARAES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutiveram o V.
Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda
pendente, nos termos do art. 1.030, V do CPC. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
2
APELAÇÃO No 0012782-50.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: JOSÉ LUIZ DE SOUZA, WILSON GUIMARÃES, NILSON FURTADO LEITE,
OSMÁRIO ALVES, JÚLIO SIPRIANO, ÁLVARO PEREIRA PINTAN, COSME ROBERTO
BIANCHI, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, ARGEO FERREIRA e TIRADENTES SOARES DE
MOURA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.628
PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE
DECISÃO
DENEGATÓRIA
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE
SENTENÇA
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

POLICIAL MILITAR REAJUSTES SALARIAIS URV
TEMA No 494 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF A
despeito de a questão acerca da orientação firmada pelo E.
STF, em sede Repercussão Geral, no julgamento do RE no
596.663/RJ (Tema no 494), haver sido agitada apenas no
recurso extraordinário interposto pelos apelantes, e, portanto,
não estar adstrita ao 'thema decidendum' do recurso de
apelação, deve ser observada (CPC, art. 927, III), implicando,
no caso, a integral confirmação do anterior entendimento
adotado por esta C. Câmara
V. Acórdão proferido em
conformidade com a tese fixada pelo E. STF Manutenção do
acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos
termos do art. 1.030, V do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores-exequentes JOSÉ LUIZ
DE SOUZA, WILSON GUIMARÃES, NILSON FURTADO LEITE, OSMÁRIO ALVES,
JÚLIO SIPRIANO, ÁLVARO PEREIRA PINTAN, COSME ROBERTO BIANCHI, JOSÉ
MARIA DOS SANTOS, ARGEO FERREIRA e TIRADENTES SOARES DE MOURA,
ora apelantes, conforme restou decidido pelo V. Acórdão de fls. 146/161, integrado
pelo V. Aresto de fls. 170/177 que rejeitou os embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
3
pelos exequentes às fls. 163/168 , para manter integralmente a r. sentença de fls.
102/104, que acolheu a impugnação ao pedido de cumprimento definitivo de sentença
apresentada pela ré-executada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP (fls. 70/84), ora apelada, para o fim de extinguir o referido incidente em razão
do reconhecimento da inexigibilidade das diferenças derivadas da conversão da
moeda após a reestruturação da carreira dos servidores, e da prescrição quinquenal
, que havia sido instaurado nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de cobrança (proc. no 0018581-55.2010.8.26.0053; fls. 32/49), cujos pedidos
iniciais foram julgados procedentes por esta Colenda Câmara (fls. 56/66)(1),
reformando a r. sentença reproduzida às fls. 52/54. Condenou os apelantes, ainda, no
pagamento dos honorários advocatícios devidos aos procuradores da apelada,
arbitrados por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Contra a r. sentença de fls. 102/104, os apelantes, sem
mencionar o Tema no 494 de Repercussão Geral do Excelso STF, interpuseram o
recurso de apelação de fls. 108/122, contrariado pela apelada às fls. 129/144, e
julgado por esta Colenda Câmara, que lhe negou provimento (fls. 146/161), in verbis:
“ADMINISTRATIVO

CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL
MILITAR
REAJUSTES SALARIAIS
URV
Ausência de
impugnação às razões de decidir da r. sentença apelada

Reconhecimento da prescrição quinquenal
Fato que
importaria no não conhecimento do recurso por violação à
dialeticidade (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II)
Recurso
conhecido em atenção aos princípios norteadores do vigente
Código de Processo Civil (CPC, art. 4o) Reconhecido o direito
dos servidores públicos federais, estaduais e municipais ao
(1) “SERVIDOR ESTADUAL Inativos Pretensão das diferenças determinadas pela conversão em URV
Sentença que julgou extinto o processo Análise do mérito da causa, artigo 515, § 3o, do CPC
Prescrição do fundo de direito afastada Hipótese de prescrição de parcelas Diferenças determinadas
pela equivocada conversão em URV, no período de transição monetária
Utilização das normas
editadas pela União no âmbito dos Estados e Municípios Jurisprudência dos Tribunais Superiores
Prescrição afastada, ação procedente Recurso provido” (TJSP, Ap no 0018581-55.2010.8.26.0053, rel.
Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 17.04.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
4
reajuste por perda inflacionária Inteligência do art. 22 da Lei
no 8.880/1994 Precedente do C. STJ em sede de Recursos
Repetitivos (Tema no 15) Estado de São Paulo que não se
submeteu ao art. 22 da Lei no 8.880/1994, pois compensou as
perdas inflacionárias
Necessidade de demonstração de
prejuízo nesses casos, conforme o entendimento do C. STJ
Ausência de comprovação de prejuízo pelos autores

Jurisprudência do E. STF que determina a prescrição das
parcelas eventualmente passíveis de restituição se houver
reestruturação da carreira
Estado de São Paulo que
reestruturou a carreira dos policiais militares por meio das Leis
Estaduais nos 8.989/1994 e 8.990/1994, bem como pelas Leis
Complementares Estaduais nos 823/1996, 830/1997, 901/2001,
1.065/2008 e 1.216/2013 Prescrição que atinge as parcelas
eventualmente passíveis de restituição, pois a ação foi ajuizada
somente em 2010 Inocorrência de ofensa à coisa julgada
Inocorrência
de
preclusão
quanto
à
reestruturação
remuneratória, alegada somente após o trânsito em julgado do
V. Acórdão em execução Precedente do E. STF Prescrição
quinquenal, ademais, que atinge as parcelas eventualmente
passíveis de restituição, pois a ação foi ajuizada somente em
2010
Leis estaduais que reestruturaram a carreira dos
autores (policiais militares), que vêm sendo utilizadas como
supedâneo
para
afastar
pretensões
semelhantes

Precedentes desta C. Câmara Manutenção da sentença que
extinguiu o incidente de cumprimento de sentença, ante o
reconhecimento da prescrição e a inexistência de saldo
favorável a ser executado pelos autores
Majoração dos
honorários advocatícios em função da sucumbência recursal
(CPC, art. 85, §§ 1o, 8o, e 11), afastada a cobrança nos termos
do § 3o do art. 98 do CPC, àqueles a quem foi concedida a
gratuidade de justiça na fase de conhecimento
Sentença
integralmente mantida Recurso desprovido”.
Onde se lê: “(...) o Excelso STF, no julgamento do RE no
561.836/RN, julgado em sede de Repercussão Geral (Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
5
05), entendeu o seguinte: (...) (STF, RE no 561.836/RN, rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema
no 5, julgado em 26.09.2013) (...) Em outras palavras, nas
carreiras em que tenha ocorrido reestruturação, não são
devidos reajustes, pois já compensadas, por meio da
reestruturação, as perdas inflacionárias. E este foi o caso do
Estado de São Paulo, que reestruturou a carreira dos policiais
militares por meio das Leis Estaduais no 8.989, de 22 de
dezembro de 1994, e no 8.990, de 23 de dezembro de 1994,
bem como pelas Leis Complementares Estaduais no 823/1996,
no 830/1997, no 901/2001, no 1.065/2008 e no 1.216/2013.
Nesse ponto, vale destacar, que não há falar em ofensa à coisa
julgada, ou mesmo preclusão da alegação acerca da
reestruturação remuneratória, pois somente deduzida após o
trânsito em julgado do V. Acórdão exequendo (fls. 56/66),
consoante o entendimento manifestado pelo Excelso STF
acerca do tema: (...) (STF, ARE no 829.203/MG, rel. Min. LUIZ
FUX, julgado em 13.11.2014) (...) Sendo assim, como bem
verificou o V. Juízo a quo, eventuais diferenças salariais
devidas aos apelantes estariam limitadas à data de início da
eficácia da primeira reestruturação ocorrida após julho de 1994
(Lei Estadual no 8.989, de 22.12.1994, que 'fixa os padrões de
vencimentos dos integrantes da polícia Civil e da Polícia
Militar'). Ajuizada a ação somente em 14.06.2010 (cf. fls. 33),
encontram-se prescritas quaisquer parcelas eventualmente
passíveis de restituição, considerando o reconhecimento de
prescrição quinquenal pelo V. Acórdão em execução, nos
termos da Súmula no 85 do Colendo STJ (fls. 58/62). Nessa
conformidade, deve permanecer incólume a r. sentença
apelada de fls. 102/104, que extinguiu o incidente de
cumprimento de sentença, seja pela prescrição de quaisquer
parcelas eventualmente passíveis de restituição, seja pela
ausência de comprovação da ocorrência de prejuízo com o
procedimento utilizado pelo Estado de São Paulo, seja pela
inexistência de saldo favorável a ser executado, decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
6
comprovação de ocorrência de reestruturação remuneratória na
carreira de que são membros os apelantes, policiais militares
inativos, sendo desnecessária a realização de perícia, sequer
pedida pelos apelantes, ou a juntada de fichas e
demonstrativos financeiros para sua apuração, considerando
que as citadas leis estaduais vêm sendo utilizadas como
supedâneo para afastar pretensões semelhantes, por esta
Colenda
Câmara:
(...)”
(TJSP,
Ap
no
0012782-50.2018.8.26.0053,
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
24.07.2019; fls. 146/161) (g.n.).
O V. Acórdão de fls. 146/161 foi ainda integrado pelo V.
Aresto de fls. 170/177, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos
apelantes às fls. 163/168:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de contradição
(CPC, art. 1.022, I)
Embargos de declaração com nítido
caráter infringente e com confessado intuito de prequestionamento
Recurso conhecido e rejeitado” (TJSP,
ED no 0012782-50.2018.8.26.0053/50000, rel. Des. CARLOS
VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
15.08.2019; fls. 170/177).
Sendo assim, houve a interposição de recursos
extraordinário (fls. 180/197) e especial (fls. 212/233) pelos apelantes, contrariados
pela apelada, respectivamente, às fls. 282/289 e 272/280.
Ambos os recursos foram inadmitidos pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, conforme as r. decisões proferidas às fls.
290 (recurso especial) e às fls. 291 (recurso extraordinário), as quais foram objeto de
interposição de agravos de instrumento de decisão denegatória de recurso
extraordinário (fls. 294/300) e de recurso especial (fls. 302/321), igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
7
contrariados pela apelada às fls. 324/334 e 336/346, respectivamente.
Inicialmente, remetidos os autos ao Colendo STJ (cf. fls.
356), o AREsp no 1.642.944/SP, não foi conhecido do recurso especial de fls.
212/233, pelo r. decisum monocrático de fls. 372/374 (STJ, AREsp no 1.642.944/SP,
rel. Min. GURGEL DE FARIA, 1a Turma, julgado monocraticamente em
20.05.2020)(2), que transitou em julgado em 24.06.2020 (cf. fls. 378).
Em seguida, enviados os autos ao Excelso STF, por r.
decisum monocrático de seu douto Presidente, o ARE no 1.277.830/SP foi julgado em
16.07.2020, e assim restou decidido (fls. 379/380):
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão
de inadmissão do recurso extraordinário.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
examinando
o
Recurso
Extraordinário
no
596.663
segundo
a
sistemática
da
repercussão geral (Tema no 494), decidiu que: há repercussão
geral Trânsito em Julgado em 24/03/2015.
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos
aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s)
analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030.
(...)
Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de
origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s)
tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos
incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
(alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal)” (fls. 379/380) (g.n.).
Agora, levando-se em conta a tese firmada perante o
(2) Onde se lê: “A irresignação recursal não merece prosperar. (...) No especial a parte, contudo, a parte
recorrente deixou de atacar os fundamentos respeitantes à prescrição, à falta de comprovação de
prejuízo e à inexistência de saldo, o que inviabiliza o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto, nos
termos da Súmula 283 do STF. Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, 'a', do RISTJ,
CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. (...)” (cf. fls. 372/374).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
8
Excelso STF, no julgamento do RE no 596.633/RJ, da relatoria para Acórdão do Min.
TEORI ZAVASCKI, em sede de Repercussão Geral (Tema no 494), o atual e
eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos
do art. 1.030, II, do CPC (fls. 382/383).
Antes do julgamento do presente juízo de retratação, os
apelantes apresentaram memorial (fls. 388/396) sem qualquer menção ao Tema no
494 de Repercussão Geral (RE no 596.663/RJ) , bem como manifestaram ausência
de oposição à realização do julgamento virtual (fls. 398).
É o relatório.
O Excelso STF, no julgamento do aludido RE no
596.633/RJ, cadastrado sob o Tema no 494 de Repercussão Geral, assim fixou a
tese:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SENTENÇA
AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL
REMUNERATÓRIO,
INCLUSIVE
PARA
O
FUTURO.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA
TEMPORAL.
CLÁUSULA
REBUS
SIC
STANTIBUS.
SUPERVENIENTE
INCORPORAÇÃO
DEFINITIVA
NOS
VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO.
EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força
vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato
continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece
enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e
jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo
provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer
desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da
eficácia executiva do julgado, independentemente de ação
rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de
ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
9
como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do
executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a
sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a
determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de
ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do
referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário
improvido”.
Onde se lê: “2. (...) a sentença exequenda reconheceu o direito
dos demandantes a incorporar, em seus vencimentos, o
percentual de 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989.
Trata-se de típica sentença sobre relação jurídica de trato
continuado,
que,
portanto,
projeta
efeitos
prospectivos.
Justamente por isso, a questão que ordinariamente se põe em
relação a essa espécie de provimento é a da sua eficácia
temporal futura: até quando a sentença tem eficácia? É, por
ventura, ad aeternum, a produção de seus efeitos? Sobre esse
tema, há uma premissa conceitual incontroversa: a de que a
força vinculativa dessas sentenças atua rebus sic stantibus.
Realmente, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência,
a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a
sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de
direito que se apresentam no momento da sua prolação.
Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia
temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem
inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe
serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus). (...) 3.
Restaria saber se essa superveniente perda de eficácia da
sentença dependeria de ação rescisória ou, ao menos, de uma
nova sentença em ação revisional. Quanto à rescisória, a
resposta é certamente negativa, até porque a questão posta
não se situa no plano da validade da sentença ou da sua
imutabilidade, mas, sim, unicamente, no plano da sua eficácia
temporal. Quanto à ação de cunho revisional, também é
dispensável em casos como o da espécie, pois, alteradas por
razões de fato ou de direito as premissas originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
10
adotadas pela sentença, a cessação de seus efeitos, em regra,
opera-se de modo imediato e automático, independente de
novo pronunciamento judicial. Sobre esse tema, permito-me,
outra vez, reproduzir o que escrevi em sede doutrinária: (...) As
exceções a essa automática cessação da eficácia vinculante da
sentença por decorrência da mudança do status quo ocorre
quando, por imposição expressa de lei, atribui-se ao
beneficiado a iniciativa de provocar o pronunciamento judicial a
respeito, configurando, dessa forma, uma espécie de direito
potestativo. No mesmo estudo já referido, observei, a esse
propósito: (...) 4. Ora, no caso concreto, ocorreu uma evidente
alteração no status quo: o percentual de 26,05% objeto da
condenação
foi
inteiramente
satisfeito
pela
instituição
executada, tendo sido inclusive objeto de incorporação aos
vencimentos dos demandantes por força de superveniente
cláusula de dissídio coletivo. Em outras palavras: não houve
ofensa alguma ao comando da sentença; pelo contrário, houve,
sim, o seu integral cumprimento superveniente. Esgotou-se,
assim, a sua eficácia temporal, por ter sido satisfeita a
condenação. É o que restou claramente estabelecido no
acórdão recorrido, que, fazendo referência a pronunciamento
anterior do Tribunal Regional do Trabalho, registrou o seguinte:
(...) Enfatiza-se, portanto, outra vez: não houve, por parte do
acórdão recorrido, qualquer violação à coisa julgada. O que ele
fez, na verdade, foi apenas um juízo sobre o exaurimento da
eficácia temporal da sentença exequenda, em face do
superveniente atendimento integral do seu comando, ficando
assentado que, com o advento de acórdão do TST no Dissídio
Coletivo 38/89 e com o consequente reajuste dos vencimentos
dos ora recorrentes de acordo com os índices apurados pelo
DIEESE
entre
1o/9/88
a
31/8/89,
o
valor
da
URP
correspondente ao mês de fevereiro de 89 foi definitivamente
incorporado aos seus ganhos. Em outras palavras, após o
trânsito em julgado da sentença que certificou o direito à
incorporação do índice da URP correspondente a fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
11
1989, o pagamento deste mesmo percentual passou a ser
reconhecido por um outro instrumento normativo autônomo,
produzido supervenientemente, e que alterou radicalmente os
termos da relação jurídica originariamente posta sob o crivo da
Justiça Trabalhista. Daí ter o juízo de execução determinado,
com acerto, a extinção do processo, impedindo a eternização
do pagamento em duplicidade do mesmo percentual de
26,05%.
5.
Cumpre
asseverar,
ademais,
que
os
fundamentos adotados pelo acórdão recorrido guardam
compatibilidade com o entendimento manifestado pelo
STF em situações análogas, como, v.g., em recente
julgado, em que, analisando processo representativo de
controvérsia, inserido no âmbito da sistemática da
repercussão geral, fixou a tese de que, não obstante
reconhecida judicialmente certa diferença de vencimentos
de servidor público, o termo final dessa obrigação 'deve
ocorrer no momento que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito
à percepção 'ad aeternum' de parcela de remuneração por
servidor público' (RE 561.836/RN, rel. Min. Luiz Fux, Pleno,
DJe de 10/2/2014). Orientação semelhante é adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça, como, v.g., no MS 11.045, de que
fui relator (Corte Especial, DJe de 25/2/10). (...) Na linha do
exposto, o que se pode assentar como tese de repercussão
geral para o caso em exame é o seguinte: a sentença que
reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado
percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a
partir da superveniente incorporação definitiva do referido
percentual nos seus ganhos” (STF, RE no 596.663/RJ, rel. Min.
MARCO AURÉLIO, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, RG
Tema no 494
Mérito, julgado em
24.09.2014) (g.n.).
Pelo singelo cotejo do V. Acórdão de fls. 146/161 sub
examine, inclusive fundado no r. decisum tomado em sede de Repercussão Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
12
pelo Excelso STF sob o Tema no 5 (STF, RE no 561.836/RN, rel. Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, RG Tema no 5 Mérito, julgado em 26.09.2013), com o Tema no
494, também de Repercussão Geral (STF, RE no 596.663/RJ, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, RG Tema no
494 Mérito, julgado em 24.09.2014) no qual, inclusive, seu Relator designado,
assevera que “os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido guardam
compatibilidade com o entendimento manifestado pelo STF em situações análogas,
como, v.g., em recente julgado, em que, analisando processo representativo de
controvérsia, inserido no âmbito da sistemática da repercussão geral, fixou a tese de
que, não obstante reconhecida judicialmente certa diferença de vencimentos de
servidor público, o termo final dessa obrigação 'deve ocorrer no momento que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção 'ad aeternum' de parcela de remuneração por servidor público'
(RE 561.836/RN, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 10/2/2014)”
, não restam
quaisquer dúvidas de que o V. Acórdão de fls. 146/161, integrado pelo V. Aresto de
fls. 170/177, deve ser mantido, posto que se encontra em perfeita consonância com a
tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso STF cadastrada sob o Tema no 494.
Nesse sentido, já se decidiu anteriormente neste Egrégio
Tribunal:
“AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário Limite Coisa Julgada
Execução.
A existência de ofensa à coisa julgada, na
limitação no tempo, na fase de execução, do alcance de
sentença transitada em julgado que reconheceu, com efeitos
presentes e futuros, o direito a diferenças de proventos de
aposentadoria decorrentes da aplicação do percentual de
26,05% relativo à URP de fevereiro de 1989, é matéria idêntica
à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE no
596.663/RJ. Nega-se provimento ao recurso” (TJSP, AInt no
9158185-76.2006.8.26.0000/50003, rel. Des. RICARDO DIP
(Pres. da Seção de Direito Público), Câmara Especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012782-50.2018.8.26.0053 -Voto no 9628 - LFDS
13
Presidentes, julgado em 27.06.2017) (g.n.).
Ante o exposto, mantém-se o V. Acórdão de fls.
146/161, integrado pelo V. Aresto de fls. 170/177, posto que de acordo com a tese
fixada no julgamento do RE no 596.663/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema no
494), perante o Excelso STF ainda que sequer mencionado nas razões de apelação
(fls. 108/122)
, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade
do recurso extraordinário interposto pelos apelantes (fls. 180/197), nos termos do art.
1.030, V do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator